Tribunal: TJES
Processo: 5004878-70.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004878-70.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: HEDJAZ SOUSA GIURIZATTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE. SÚMULA 609 DO STJ.

1. Em síntese, a parte autora alega que em 08/04/2022, contratou seguro de vida, com previsão de cobertura para Invalidez Permanente Total por Acidente (“IPTA”), no valor de R$ 16.151,15 (dezesseis mil cento e cinquenta e um reais e quinze centavos). Relata o autor que em virtude de um acidente de trabalho, no dia 20/06/2022, foi-lhe concedida a aposentadoria por invalidez. Diante disso, alega o autor que comunicou o sinistro ao banco réu, todavia no dia 09/08/2022 teve ciência de que seu pedido havia sido indeferido, sob a justificativa de que não havia seguro vigente na data do evento.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Posto isso, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e condeno as requeridas, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$16.151,15 (dezesseis mil cento e cinquenta e um reais e quinze centavos), devidamente corrigido desde a data da negativa, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inexistência de prova do ato ilícito e que a responsabilidade pelo pagamento é da seguradora e que o Banco é apenas a corretora.

4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Correta a sentença quanto à obrigatoriedade do pagamento, uma vez que ausente comprovação da má-fé do segurado. Em relação à responsabilidade solidária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento, conforme teoria da aparência. (AgInt no AREsp n. 1.333.196/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.). No presente caso, o autor firmou o contrato junto à corretora, tendo aberto o sinistro junto ao Banco, como se observa em id. 9356198, portanto, percebe-se que se amolda à exceção prevista pelo STJ.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)